Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REINCLUSÃO DA OPERADORA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por seu genitor, contra decisão pela qual, em ação de obrigação de fazer, excluída do feito a empresa G.S. LTDA. Sob o fundamento de ilegitimidade passiva. O agravante sustenta que a empresa integra a cadeia de fornecimento dos serviços contratados e aufere lucro, do que decorre a conclusão de dever ser tida como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. Legitimidade ad causam, condição da ação, é aferida com base na pertinência subjetiva da relação processual, que exige apenas uma correlação inicial entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da demanda (Teoria da Asserção).
3. A ação versa sobre contrato de assistência à saúde suplementar, regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da vulnerabilidade do usuário e da natureza da relação jurídica. A documentação constante nos autos demonstra que a empresa G.S. LTDA. figura como operadora do plano perante a ANS e está identificada como fornecedora da rede credenciada, inclusive em comunicações institucionais direcionadas ao consumidor, evidenciando sua atuação integrada na cadeia de fornecimento. A exclusão de G.S. LTDA. neste momento processual compromete a efetividade da tutela jurisdicional e transfere indevidamente ao consumidor o ônus de distinguir a complexa estrutura empresarial envolvida na execução do contrato de plano de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.